Tribunal: TJMT
Processo: 1007629-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007629-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ZELIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 206.304.921-15 (AGRAVANTE), CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COBAP (AGRAVADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), ALINE RAMOS RIBEIRO - CPF: 000.151.501-27 (ADVOGADO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), JANAINA BARBOSA ARRUDA CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 003.107.261-58 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), LARISSE RAQUEL DE JESUS LOPES - CPF: 026.645.431-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COBAP – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez não preenchidos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC), consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pelo autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão que indeferiu a pretensão autoral é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007629-64.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ZELIO FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COBAP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ZELIO FRANCISCO DA SILVA
, contra decisão proferida pela MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Anderson Gomes Juqueira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 7539-05.2019.8.11.0055 (Cód. 306047), ajuizada em desfavor de
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - COBAP
, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, que almejava obstar a cobrança de “Contribuição COBAP”, descontada de sua folha de pagamento.

Em suas razões recursais, o agravante alega que recebe benefício previdenciário, sendo que contratou alguns empréstimos consignados à certas instituições financeiras, porém desconhece a cobrança referente “Contribuição COBAP”.

Desse modo, busca através da referida ação a desconstituição da referida cobrança.

Aduz que não pode ser compelido a pagar algo que não contratou e acaso a tutela recursal não seja deferida sofrerá prejuízo imensuráveis.

Desse modo, pugna pela concessão da tutela recursal, e no mérito, pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi indeferida em 25.06.2019, conforme id. 8375118.

Sem contraminuta, conforme certidão acostada no id. 15823011.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ZELIO FRANCISCO DA SILVA
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor de
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS – COBAP,

onde o agravante alega que
recebe benefício mensal de pensão por morte e, percebendo uma baixa em seu benefício, retirou um extrato de pagamento para análise de sua conta bancária.

Afirma que realizou alguns empréstimos consignados, mas nunca autorizou descontos em seu benefício a título de contribuição a favor da agravada.

Em face disso, pugna pela
concessão da tutela recursal para obstar a cobrança indevida de sua folha de pagamento intitulada como “Contribuição COBAP”, no valor de R$ 9,54 (nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Ao analisar o caso em epígrafe, o MM juiz se manifestou nos seguintes termos:

“(...) Analisando os autos, verifico que a parte Requerente não demonstrou o preenchimento dos requisitos, haja vista que os argumentos apresentados pela parte requerente, a priori, não podem ser comprovados unicamente pelos documentos juntados, isso porque o extrato juntado às fls. 19 não evidencia que os descontos realizados pela parte requerida são indevidos.

Ademais, o requerente deixou de comprovar o requisito cumulativo quanto a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, razão pela qual deve a medida ser indeferida. Ante o exposto, indefiro a tutela de evidência postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no inciso II, do art. 311 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante pretende reformar o referido
decisum
sob o argumento de que recebe benefício previdenciário, sendo que contratou alguns empréstimos consignados à certas instituições financeiras, porém desconhece a cobrança referente “Contribuição COBAP”, por isso, requer a desconstituição da referida cobrança.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, deu a melhor solução ao caso concreto, uma vez que não vejo,
a priori
, qualquer irregularidade perpetrada no
decisum
, haja vista que
não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente.

Isso porque, pelos documentos juntados aos autos, precisamente o documento acostado no id. 7968709,

não evidencia que os descontos foram realizados de forma indevida.

Ademais, o acatamento da pretensão do agravante, nesta fase, implicará em reconhecer de forma sumária a ilegalidade da cobrança sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.
(APELAÇÃO CÍVEL 1014850-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).”

Nesse sentido, em caso similar, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DE 2015. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que os requisitos exigidos no art. 300 do CPC de 2015 estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. - Ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.071516-9/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2019)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o juízo da primeira instância quanto ao teor da petição de id. 20345490, onde a agravada informa o cancelamento dos descontos objeto do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020